Tribunal: STF
Processo: ARE 1314349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - Policiais Militares - Quinquênio e sexta-parte sobre os vencimentos integrais - Reconhecimento do direito no bojo de mandado de segurança coletivo - Cobrança de diferenças pretéritas - Prescrição - Afastamento - A impetração do mandado de segurança faz interromper o fluxo do prazo prescricional, que só é reiniciado com o trânsito em julgado da decisão que concede a segurança - Desnecessidade de documento relativo à filiação dos autores e à autorização para propositura do writ - Substituição processual - Precedente - Existência de ações manejadas pelos coautores Antonio Alves de Araújo, Bento Victor de Oliveira e Altamir Bortolim para obter apenas a sexta-parte - Prosseguimento da ação no tocante aos quinquênios - Reforma parcial da extinção do feito - Quanto ao mérito, é descabida a rediscussão da matéria, em respeito aos limites da coisa julgada material formada na ação mandamental outrora dirimida (artigo 505, “caput”, do Novo Código de Processo Civil) - Prescrição quinquenal - Correção monetária - Incidência de acordo com o entendimento capitaneado pelo E. STJ no julgamento do RESP nº 1.270.439/PR - Recurso dos autores provido, reexame necessário e recurso voluntário das rés desprovidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1293130 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1119), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente